Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737453-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da Ação de Conhecimento n. 0713619-26.2024.8.07.0007, iniciada pelo agravante em desfavor BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, determinou a exclusão da ré apontada na inicial, destacando sua ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 63733667), o agravante aduz que firmou contrato de financiamento imobiliário com a empresa ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., mas que o crédito fora cedido para a empresa BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, sem sua anuência. Afirma que o contrato de financiamento prevê taxa de juros abusiva e acima da média nacional e que foi firmada com venda casada ilegal de serviços. Sustenta a legitimidade da empresa BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA para figurar no polo passivo da demanda, pois a propriedade e responsabilidade pelo crédito e por sua cobrança pertence exclusivamente a ela. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja mantida a empresa BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA no polo passivo do processo originário. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 63733671 e 63733672. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. De início, cumpre apontar que, apesar de o d. Magistrado de primeiro grau ter proferido decisão posterior (ID 208149792 dos autos de origem), chamando o feito à ordem, e determinando o atendimento da decisão de ID 199793447 (dos autos de origem), o agravante, de fato, recorre da decisão de ID 199793447, em que restou reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA e conforme apontado em nas razões do recurso (ID 63733667 – pag.4). Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão que apontou a ilegitimidade passiva da empresa BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, determinando a emenda da peça inicial foi proferida em 12/06/2024 (ID 199793447 dos autos de origem). Contra esta determinação, o agravante opôs embargos de declaração (ID 200406334 dos autos de origem), que foram rejeitados pela decisão de ID 200941823 (dos autos de origem), exarada em 19/06/2024. O sistema registrou ciência da decisão de ID 200941823 (dos autos de origem) no dia 24/06/2024, findando o prazo para interposição de recurso no dia 15/07/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 06/09/2024, tendo sido configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 11:33:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora